Tribunal: TCU
Processo: 025.093/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal de Contas da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2736/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Jose Almeida Moura, emitido pelo Tribunal de Contas da União, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU identificaram a incorporação de quintos/décimos de função comissionada diferente daquela que foi efetivamente exercida; Considerando que, de acordo com as informações prestadas pelo gestor de pessoal, 10/10 de FC-4 - Operador de Computador foram convertidos em FC-5 - Assistente, por meio da Resolução-TCU 73/1996, em dissonância com o art. 3o, caput , da Lei 8.911/1994 (peça 3, p. 4); Considerando que houve, assim, a transformação da função efetivamente exercida, após os períodos de efetivo exercício, proporcionando aumento dos valores pagos a título de quintos/décimos; Considerando que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a incorporação de parcela de quintos/décimos de função comissionada diferente daquela efetivamente exercida à época, a exemplo dos Acórdão 5907/2024-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira; 900/2022-TCU-2a Câmara, da relatoria do E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; 13.961/2020-TCU-2a Câmara, da relatoria da E. Ministra Ana Arraes, e 4.783/2014-TCU-Primeira Câmara, da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, entre outros, entendimento alinhado à jurisprudência adotada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg no REsp 127.243/DF, relator o E. Ministro Humberto Martins; DJe 13/4/2011); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Jose Almeida Moura, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 025.093/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Almeida Moura (XXX.706.461-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. corrija as parcelas de quintos/décimos atribuídas ao interessado, no prazo de trinta dias, de modo que as frações incorporadas reflitam as funções comissionadas efetivamente exercidas, e não aquelas decorrentes de eventuais transformações realizadas posteriormente; 1.7.1.2. informe o teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.